Tribunal: TJDFT
Processo: 0717559-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717559-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BELLAGIO ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão que indeferiu o pedido de rateio dos honorários periciais, decidindo o juízo agravado que a agravante seria responsável pelo recolhimento integral da referida verba nos autos dos embargos à execução movida por BELLAGIO ENGENHARIA LTDA em face da agravante, que é credora no processo executivo respectivo. A agravante defende que, diante da alegação da agravada nos embargos de que a assinatura aposta no título executivo é falsa, ambas as partes pugnaram pela realização de prova pericial grafotécnica a fim de elucidar se a assinatura é falsa ou não. Defende que o art. 95 do CPC é expresso em dispor que quando a prova pericial é realizada por ambas as partes, o adiantamento dos honorários periciais devem ser rateados. Não obstante a referida regra, o juízo agravado determinou que a agravante fizesse o recolhimento dos honorários de forma exclusiva, indeferindo o rateio da despesa. Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do presente agravo. É o sucinto relatório. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. O juízo agravado determinou que a agravante fizesse a antecipação dos honorários periciais (ID 231700059) na decisão de ID 217106564 dos autos de referência, pois caberia à parte que produziu o documento o ônus de provar que as assinaturas que constam dos títulos são verdadeiras (art. 429, II, do CPC), de modo que a agravante deve ser responsável pelo recolhimento dos referidos honorários. A parte agravante é a credora, portanto, juntou os títulos que se discute a autenticidade das assinaturas. Por outro lado, o artigo 95 do CPC, específico quanto à responsabilidade pelo pagamento da remuneração do perito, dispõe que cabe a parte que requereu a prova o recolhimento da remuneração ou, na hipótese de determinação de ofício da realização da prova técnica ou o pleito realizado por ambas as partes, deve haver o rateio da despesa entre as partes litigantes. Nesse aspecto, há uma aparente desarmonia casuística entre a regra da distribuição do ônus da prova e a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do perito, de modo que, por cautela, deve ser deferido o efeito suspensivo até que se julgue no mérito do presente agravo quando se definirá se é a hipótese de reforma da decisão, como busca a parte agravante, definindo-se quanto à responsabilidade pelo adiantamento da remuneração do perito do juízo. Acrescenta-se que a questão pendente relaciona-se à produção de prova, dentro da fase probatória, de modo que a sua definição permitirá o regular prosseguimento do feito, com a produção ou não da prova técnica a depender do prévio recolhimento dos honorários periciais, o que recomenda a suspensão da decisão agravada. Desse modo, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator